Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAQUE PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS APLICÁVEIS. IRDR No 0718415-57.2019.8.07.0000. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPERTINÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o e 6o, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 0718415-57.2019.8.07.0000, proposto para uniformizar tese acerca dos índices de correção monetária e dos juros aplicáveis nas demandas revisionais do PASEP, sequer foi levado para o Juízo colegiado de admissibilidade, conforme determina o art. 303 do RITJDFT, não havendo que se falar em suspensão das ações que tratam sobre o tema ali versado.
2. Em se tratando de controvérsias ligadas à atualização monetária ou eventuais irregularidades no saque efetivado nas contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. Possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei. Na hipótese, a parte autora não logrou êxito em provar que as atualizações monetárias aplicadas ao saldo da conta individual vinculada ao PASEP ao longo dos anos deixaram de seguir estritamente o definido na legislação especial.
4. Na ausência de condenação do réu, bem ainda na falta de proveito econômico obtido pelo autor, mostra-se correta a eleição do critério de fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o e 6o do artigo 85 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.